Tribunal: CARF
Processo: 10380.010772/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.010772/2004-18
RESOLUÇÃO
3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Joana Maria deOliveira
Guimaraes, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)Fabio Kirzner
Ejchel, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, o
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução proferida
pela C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
2
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na Resolução
proferida por esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento,
deste e. CARF:
Trata-se do auto de infração de Cofins de fls. 7/20 no valor total de R$ 2.712.937,56,
lavrado contra a empresa em epígrafe em virtude de apuração de insuficiência e falta
de recolhimento da contribuição em razão de divergências encontradas entre os
valores declarados e os valores escriturados, conforme termo de verificação.
De acordo com o termo de verificação fiscal (fl. 20), foi constatado que o contribuinte
informou em suas DCTF referentes aos trimestres de 1999 a 2003 valores de Cofins
inferiores aos calculados sobre as bases de cálculo apuradas, conforme demonstrativos
de "Apuração de Débito" (fls. 253/257) e "Demonstrativo de situação fiscal apurada"
(fls.258/262).
Ainda segundo a autoridade fiscal, as bases de cálculos das referidas contribuições
foram extraídas dos demonstrativos apresentados à fiscalização "Informações
prestadas A SRF" (fls.28/36), "Demonstrativo Pis não- cumulativo" (fls. 186/198),
"Demonstrativo Pis-Cofins" (fls. 205/252) e "Composição da base de cálculo do Pis-
2002 e 2003" (fls. 160/161).
Inconformada com a autuação acima descrita, da qual tomou ciência em 25/11/2004
(fl. 19), a empresa apresenta em 27/12/2004 a impugnação de fls. 264/278, alegando,
em síntese, a decadência do direito de lançar, conforme previsto no art. 150, § 4°, do
CTN, em relação às competências de janeiro a outubro de 1999, e, no mérito, que a
diferença encontrada pela Fiscalização decorre de valores retidos pelos órgãos
públicos, nos termos do art. 64 da Lei n° 9.430/96, a titulo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
nos trimestres de 1999 a 2003.
Apreciando a questão, a 3a Turma da DRJ Fortaleza, em sessão realizada em
30/09/2005, resolveu converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
adoção das seguintes providências:
1. Intimar o sujeito passivo a apresentar planilha onde conste a origem dos
valores compensados a titulo de retenção por órgãos públicos, nos meses em
que a contribuição apurada pela autoridade fiscal seja superior aos montantes
retidos;
2. Verificar a pertinência dos números apresentados pelo contribuinte como
sendo de valores retidos por órgãos públicos;
3. Elaborar demonstrativo, acaso remanesçam valores a tributar, concernente à
contribuição objeto da autuação;
4. Ao final, elaborar relatório sucinto sobre o solicitado, acrescentando
quaisquer outras informações que sejam de interesse para o deslinde da
questão.
Dando execução à diligência determinada, a DRF Fortaleza elaborou o relatório de fls.
583/584, tendo acostado a documentação de fls. 377/582 aos autos, que foram então
devolvidos para julgamento.
Na sequência, em sessão realizada em 08/06/2007, a 3a Turma da DRJ Fortaleza
exarou o Acórdão 08-10.899, mediante o qual, por unanimidade de votos, decidiu
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
3
julgar procedente em parte a impugnação, para manter no lançamento os valores
abaixo discriminados:

Contra essa decisão apresentou o presidente do colegiado recurso de ofício em virtude
de o crédito tributário exonerado ser superior ao limite de alçada previsto no artigo 2°
da Portaria do Ministro da Fazenda n° 375, de 07 de dezembro de 2001.
Ciente dessa decisão em 16/07/2007 (fl. 601), a empresa apresentou em 16/08/2007 o
recurso voluntário de fls. 605/624, mediante o qual busca amparo nesse Conselho
utilizando-se dos seguintes argumentos:

Preliminarmente, pelo princípio da eventualidade, a decadência do direito de
efetuar o lançamento em relação às competências de janeiro a outubro de
1999; conforme previsto no art. 150, § 4°, do CTN.

No mérito, essencialmente replica os pontos levantados na Impugnação que,
no seu entendimento, ante as retenções sofridas, confirmam a insubsistência
das diferenças encontradas. Para amparar seu ponto, integra à peça recursal
planilha em que faz o cotejo dos valores retidos e os meses de utilização,
chamando a atenção para o fato de que os valores ainda em cobrança
decorrem de saldos remanescentes de retenções provenientes de outros
meses não considerados pela autoridade fiscal.

Nesse sentido, demanda diligência para comprovar que não ocorreu por parte
da autoridade administrativa a correta utilização do valor apurado a titulo de
Pis/Cofins retido pelos órgãos públicos e entidades federais, uma vez que a
soma do débito declarado em DCTF com o valor retido pelos órgãos públicos é
exatamente igual ao valor liquido apurado pela RFB.

Por fim, observa que nem sempre recebe dos órgãos públicos os comprovantes
de retenção, pelo que vem adotando o método de discriminar e de já abater
da fatura de energia elétrica os valores retidos de cada órgão mensalmente.

Por essa razão, a comprovação dessas retenções resultaria em juntada de
centena de milhares de faturas, pelo que, acreditando ser possível dirimir a
questão por outros meios de prova e atendendo ao Princípio da Razoabilidade,
não foram acostadas nesse momento, mas se encontram à disposição da
Fiscalização.
Ao fim, requer a reforma da decisão de piso para exonerar os valores residuais e, na
eventualidade de acolhimento do recurso de ofício, seja declarada a decadência dos
períodos de janeiro a outubro de 1999, por aplicação do art. 150, §4°do CTN.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
4
É o relatório.
Esta 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-002.383, de 28 de julho de 2021, decidiu (i) não conhecer do
Recurso de Ofício, por não ultrapassar o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância, (ii) conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, por restar prejudicada a alegação de decadência em relação às
competências de janeiro a outubro de 1999, já exoneradas pela decisão recorrida;
e (iii) converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos
seguintes termos:
Quanto ao recurso de ofício, observo que o valor exonerado do auto de infração pela
decisão de piso corresponde ao montante de R$ 1.534.186,78, resultante do valor total
inicialmente constituído de R$ 2.712.937,56, subtraído do valor remanescente em
exigência, no total de R$ 1.178.750,78, ambos atualizados ate 29/10/2004, conforme
abaixo discriminado:
(...)
Em que pese o valor exonerado tenha de fato superado o limite de alçada então
vigente de R$ 500.000,00, conforme disposto no artigo 2° da Portaria MF n° 375, de
2001, a jurisprudência sumulada deste Conselho estabilizou no enunciado de n° 103 o
entendimento de que, "para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Isso porque, em se tratando a fixação desse limite de norma processual, tem aplicação
imediata aos processos pendentes, em harmonia do que dispõe o art. 1.046 do
CPC/2015. Nesse contexto, atualmente vigora o limite de R$ 2.500.000,00, fixado pelo
art. 1° da Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017, divisa essa não ultrapassada
pelo montante de R$ 1.534.186,78 eximido pela decisão a quo.
Logo, não tendo atendido aos pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso
de ofício.
O recurso voluntário, por seu turno, é tempestivo e preenche em parte as condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser parcialmente conhecido.
Isso porque, não conhecido o recurso de ofício, resta prejudicada, por ausência de
objeto, a alegação de decadência em relação às competências de janeiro a outubro de
1999, já exoneradas pela decisão recorrida, motivo pelo qual em relação a esse ponto o
recurso voluntário não deve ser conhecido.
Quanto à tempestividade, necessário observar que o prazo de 30 dias para interposição
da peça recursal encerrar-se-ia em 15/08/2007 ante a ciência ocorrida em 16/07/2007.
No entanto, a data em questão é reservada à comemoração ao Dia de Nossa Senhora
da Assunção, feriado religioso no Município de Fortaleza, nos termos da Lei Municipal
n° 8.796, de 09/12/2003, publicada no Diário Oficial do Município em 16/12/2003 (fl.
625/635).
Dessa maneira, é tempestiva a apresentação do recurso voluntário no dia subsequente,
em 16/08/2007, consoante preconiza o art. 5°, parágrafo único, do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
5
No mérito, a Recorrente essencialmente replica os pontos levantados na impugnação
que, no seu entendimento, ante as retenções sofridas, confirmam a insubsistência das
diferenças encontradas. Para amparar seu ponto, integra à peça recursal planilha em
que faz o cotejo dos valores retidos e os meses de utilização, chamando a atenção para
o fato de que os valores ainda em cobrança decorrem de saldos remanescentes de
retenções provenientes de meses outros não considerados pela autoridade fiscal.
Ocorre que o referido recurso voluntário não foi devidamente digitalizado pelo órgão
preparador, conforme se pode constatar da ausência de sua página 15, na qual estaria
a aludida planilha (fls. 618/619). Problema semelhante teria ocorrido durante a
digitalização do relatório de diligência, que deveria constar às fls. 583/584 dos autos,
mas que se apresenta apenas com a sua primeira página, à fl. 583, não sendo possível
visualizar as conclusões da autoridade fiscal.
Ainda assim, em privilégio à economia processual, considero que o presente litígio
esteja em condições de ser trazido para este colegiado, haja vista que as alegações da
Recorrente são de natureza meramente fática, limitando-se a apontar as razões pelas
quais acredita que as sobreditas retenções foram equivocadamente desconsiderados
pela autoridade fiscal - a saber, por se referirem a saldos remanescentes de outros
períodos -, o que, diante do vasto conjunto probatório carreado aos autos,
invariavelmente já demandaria a realização de diligências com o fim de verificar a
ocorrência do alegado equívoco.
Diante desse quadro, deve o presente julgamento ser convertido em diligência à
unidade local para que sejam adotadas as seguintes providências:

Realize o saneamento da instrução processual mediante nova juntada do
relatório de diligência fiscal que deveria constar às fls. 583/584, bem como do
recurso voluntário de fls. 605/624, contendo a integralidade de suas páginas,
incluindo a atualmente ausente página 15, que deveria constar à fl. 619 dos
autos;

Verifique a alegação da Recorrente de que teria havido equívoco por parte da
autoridade fiscal em relação às retenções imputadas aos débitos
remanescentes, ao desacertadamente desconsiderá-las por não observar que
decorrem de saldos remanescentes de retenções provenientes de meses
distintos dos respectivos débitos;

Elabore relatório circunstanciado que contenha a totalidade das vinculações
entre os débitos remanescentes e as supostas retenções alegadas,
informando, de forma conclusiva, se existe débito a ser cobrado em relação
aos meses em questão;

Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo
para aditamento de novas razões de defesa exclusivamente sobre essas
conclusões.
Em 04 de abril de 2022, foi elaborado o Relatório Fiscal, nos seguintes termos:
À vista do analisado no Recurso Voluntário de fls. 605/624 bem como nos
documentos que integram o aludido Recurso, pôde-se constatar que a Recorrente
não apresentou documentação hábil e comprobatória que respaldasse as alegadas
deduções da COFINS, supostamente efetuadas por retenções de fontes pagadoras
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
6
não reveladas, nos anos-calendário de 2000 a 2003, não tendo sido, portanto,
comprovada pela Recorrente a inveracidade por ela apontada das diferenças
apuradas da COFINS.
Constatou-se que o sujeito passivo basicamente lançou mão de meros
demonstrativos/planilhas, além de simples controles internos para arguir a
insubsistência das diferenças remanescentes encontradas da COFINS. Tratou de
juntar dados de controles internos - Controle de Valores de Retenções (fls.
634/636), além de uma Conta AuxiliartoPIS/COFINS, de 2000 a 2003, de fls.
637/652 e de demonstrativo do PIS/PASEP e COFINSde fls. 653/656.
Por conseguinte, a arguição da Recorrente ficou limitada tão somente à
apresentação de demonstrativos/planilhas, que por si só não comprovaram a
efetividade das alegadas retenções efetuadas por órgãos, autarquias e fundações
da administração pública federal. Ademais, tais demonstrativos e planilhas exibidos
no Recurso Voluntário, não se constituem prova documental hábil e comprobatória
e, por essa razão, não atestam as supostas retenções alegadas.
Dessa forma, não tendo sido juntado aos autos documentos comprobatórios que
comprovassem as alegadas retenções da Recorrente, supostamente efetuadas por
órgãos públicos e demais entidades federais, tais como faturas,
comprovantes/demonstrativos de retenção das fontes pagadoras ou outro
documento equivalente, conclusivamente, impõe-se a manutenção do débito
remanescente da COFINS na forma decidida pela DRJ/FOR e segundo os valores
originais abaixo indicados:
(...)
Já com relação à providência de saneamento da instrução processual, mediante
nova juntada do relatório de diligência fiscal e do recurso voluntário, conforme
demanda do CARF, tem-se a esclarecer:
1. A ECOA/DEVAT03 solicitou ao contribuinte (intimação de fls. 672) que, se
dispusesse de cópia, juntasse ao e-Processo os documentos. Em resposta, a pessoa
jurídica apresentou cópia integral do recurso voluntário (fls. 680/700), estando,
neste ponto, saneada a instrução processual. Quanto ao relatório de diligência,
datado de 2007, o sujeito passivo alegou não dispor de cópia (vide esclarecimentos
na resposta (fls. 678/679) à intimação.
2. Em relação ao relatório de diligencia, não foi possível localizar a segunda folha,
tendo-se a ressaltar que referida peça foi transcrita pela autoridade julgadora de
primeira instância, quando do proferimento de seu voto (mais precisamente, nas
duas últimas folhas do acórdão de e-fls. 585/595), de sorte que entendo, salvo
melhor juízo, suprida a ausência.
Por fim, conforme determinação da autoridade julgadora, daremos ciência do
presente Relatório ao sujeito passivo, sendo-lhe facultado o prazo de 30 (trinta)
dias para eventual manifestação.
Devidamente intimada, a recorrente apresentou petição, na qual discorda das
conclusões da autoridade diligente e pleiteia que esta C. Turma:
a) valha-se da análise dos documentos apresentados pela Recorrente para
comprovação das retenções, conforme já ocorrera nos autos quando da primeira
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
7
diligência fiscal, onde os documentos contábeis do particular, solicitados pelo
Auditor, contribuíram para a confirmação de que as retenções deveriam ser
deduzidas do montante inicialmente lançado no auto de infração;
b) ad argumentadum tantum, caso prevaleça o entendimento do Auditor no
Relatório Fiscal de fls. 719-721, que se oportunize, conforme solicitado no Recurso
Voluntário, prazo razoável para organizar e apresentar as milhares de faturas
envolvidas nos períodos remanescentes, a fim de auxiliar na comprovação das
retenções.
Ato contínuo, os autos foram devolvidos ao CARF e, considerando que o i. relator
da resolução não integra mais nenhum dos colegiados da Seção, foram
encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para minha relatoria.
É o relatório.
A C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, por meio da
Resolução no 3401-002.832, de 16 de abril de 2024, decidiu converter o processo novamente em
diligência, nos seguintes termos:
[...] verifica-se que a força probatória dos documentos colacionados aos autos
para comprovar o direito alegado pela recorrente não foi objeto de contestação
pela autoridade diligente em primeira instância (até porque foi a própria
autoridade diligente que requisitou os documentos que entendia pertinente), nem
pela D. 3a Turma da DRJ Fortaleza que proferiu o v. acórdão recorrido e nem
mesmo por esta C. Turma ao proferir a Resolução no 3401-002.383, de modo que,
com a devida vênia, caberia à autoridade diligente apenas confirmar, com base na
documentação existente, se as retenções realizadas a maior em determinados
meses, e compensadas em meses posteriores, seriam equivalentes ao valor
remanescente no auto de infração combatido.
Ressalte-se que os documentos tidos como imprescindíveis pela autoridade
diligente para comprovar as retenções (faturas, comprovantes/demonstrativos de
retenção das fontes pagadoras ou outro documento equivalente) jamais foram
negados pela recorrente que, desde a impugnação, destacou que “[a] prova cabal
destas retenções, considerando que os órgãos públicos não remetem os
comprovantes de recolhimento, somente é possível pela juntada das centenas de
milhares de Faturas de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos de 1999 a 2003”.
Ocorre que, como afirmado desde o princípio, por se tratar de montante elevado
de Faturas de Energia Elétrica, a recorrente deixou de anexar aos autos, mas
ressaltou que “caso considere-se indispensável os referidos documentos, estes
permanecem à disposição da fiscalização para que esta diligencie na contabilidade
da Impugnante e averigue o absoluto equívoco na autuação”, o que jamais foi
exigido nos presentes autos.
Assim, ainda que a autoridade diligente entenda imprescindível a apresentação
das referidas Faturas de Energia Elétrica para comprovação das retenções - o que
não me parece ser o caso, visto que tais documentos, até então, não haviam sido
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
8
exigidos -, é certo que deve ser oportunizado à recorrente prazo razoável para
organizar e apresentar as milhares de faturas envolvidas nos períodos
remanescentes, a fim de auxiliar na comprovação das retenções, com a posterior
apuração pela autoridade diligente.
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo novamente em diligência para que a
unidade de origem (DRF):
1. Caso a autoridade diligente entenda ser imprescindível a juntada das
Faturas de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos de 1999 a 2003 para
comprovação das retenções, intime a recorrente para, em prazo razoável,
colacionar aos autos as faturas relativas aos períodos remanescentes, a
fim de auxiliar na comprovação das retenções alegadas;
2. Verifique, com base na documentação existente nos autos, a alegação da
Recorrente de que teria havido equívoco por parte da autoridade fiscal em
relação às retenções imputadas aos débitos remanescentes, ao
desacertadamente desconsiderá-las por não observar que decorrem de
saldos remanescentes de retenções provenientes de meses distintos dos
respectivos débitos;
3. Elabore relatório circunstanciado que contenha a totalidade das
vinculações entre os débitos remanescentes e as supostas retenções
alegadas, informando, de forma conclusiva, se existe débito a ser cobrado
em relação aos meses em questão;
4. Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe
prazo para aditamento de novas razões de defesa exclusivamente sobre
essas conclusões.
Em atendimento à diligência, foi proferido novo Relatório Fiscal, nos seguintes
termos:
Nos termos como ditado no despacho de encaminhamento de fl. 752, para realizar
diligência demandada pelo CARF, na parte que cabe à fiscalização, conforme
Resolução n° 3401-002.832, de fls. 738 a 749, da 3a Seção de Julgamento, da 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, de 16/04/2024, passa-se a informar, uma
vez concluída a presente diligência e tendo em vista os elementos acostados aos
autos do presente processo.
Com efeito, para a elucidação dos fatos alegados pela Recorrente procedeu-se à
sua intimação, com a ciência por via postal ocorrendo no dia 28/08/2024, onde
foram requisitados documentos comprobatórios da diligenciada, segundo se
depreende do contido no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL (DILIGÊNCIA), de
23/08/2024, a saber:
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, tendo em vista a necessidade de atender à demanda contida na
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
9
Resolução n° 3401 002.832 - 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 16 de abril de 2024, referente ao processo
administrativo fiscal n° 10380.010772/2004-18, INTIMAMOS a empresa
acima identificada a apresentar a esta fiscalização, no prazo de 20 (vinte)
dias, a totalidade das Faturas de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos, de
1999 a 2003, para a comprovação das retenções alegadas por essa empresa
no processo retromencionado, nos termos do disposto nos artigos 949, 950,
956, 958, 971 e 972 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2019,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22/11/2018.
OBSERVAÇÃO:
1. Os documentos solicitados no presente Termo de Intimação Fiscal
deverão estar em bom estado de legibilidade e serem juntados ao dossiê
digital n° 13075.149673/2024 11, via Portal e-CAC (acesso em
https://cav.receita.fazenda.gov.br/), conforme Instrução Normativa (IN)
RFB n° 1.782/2018.
2. O RPF-Diligência indicado no preâmbulo está acessível para consulta do
sujeito
passivo
na
internet,
no
endereço
eletrônico:
www.receita.fazenda.gov.br sob o código 10432611.
Com efeito, no dia 16/09/2024, conforme requerimento formalizado às fls. 2/4 do
processo/dossiê digital n° 13075.149673/2024-11, a empresa diligenciada
solicitou prorrogação de prazo até o dia 16 de outubro de 2024, para
apresentação da documentação requisitada por esta fiscalização no prefalado
Termo de Intimação Fiscal, havendo esta fiscalização, à fl.5 do mencionado dossiê
digital, concedido o prazo requerido pelo contribuinte, em sua resposta ao Termo
de Intimação Fiscal.
Expirado o prazo retro concedido à diligenciada, finalmente, no dia 29/10/2024,
ela se manifestou, embora tenha se limitado apenas a anexar um arquivo não
paginável -conta razão consumo próprio (fls. 6/8 do mencionado dossiê digital),
sem, no entanto, apresentar a documentação hábil e comprobatória solicitada por
esta fiscalização, que dizia respeito às retenções alegadas no processo
administrativo fiscal n° 10380.010772/2004-18, objeto da presente lide.
E ainda, tendo em vista o que foi detidamente analisado no Recurso Voluntário de
fls. 605/624, bem como nos documentos que integram o aludido Recurso, pôde-se
constatar que a Recorrente não apresentou documentação hábil e comprobatória
que respaldasse as alegadas deduções da COFINS, supostamente efetuadas por
retenções de fontes pagadoras não reveladas, nos anos-calendário de 2000 a
2003, não tendo sido comprovada pela Recorrente a inveracidade por ela
apontada das diferenças apuradas da COFINS, bem como da existência decorrente
de saldos remanescentes de retenções provenientes de meses distintos dos
respectivos débitos.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
10
Por conseguinte, em relação à demanda contida na Resolução n° 3401-002.832,
da 3a Seção de Julgamento, da 4a Câmara, da 1a Turma Ordinária (Sessão de 16 de
abril de 2024), por não haver sido acostados aos presentes autos os documentos
que testificassem as alegadas retenções da Recorrente, supostamente efetuadas
por órgãos públicos e demais entidades federais, incluindo-se aí documentos como
faturas, comprovantes de retenção das fontes pagadoras ou outro documento
equivalente, é de se concluir pela manutenção do débito remanescente da COFINS,
na forma decidida pela DRJ/FOR, segundo consta do demonstrativo abaixo
indicado

Dessa forma, nos termos como requisitada, damos por concluída a presente
diligência.
É o que tínhamos a relatar.
Por sua vez, a recorrente junta petição na qual defende que apresentou
documentação hábil, comprobatória e idônea que serve para respaldar as suas alegações, razão
pela qual “[...] requer que os vastos documentos apresentados sejam devidamente analisados,
posto que comprovam, sim, as retenções, conforme já ocorrera nos autos quando da primeira
diligência fiscal, na qual os documentos contábeis, solicitados pelo i. Auditor, contribuíram para a
confirmação de que as retenções deveriam ser deduzidas do montante inicialmente lançado no
Auto de Infração”.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
11
1
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM NOVA DILIGÊNCIA
Conforme supra relatado, trata-se de auto de infração lavrado em face da
recorrente, em virtude da apuração de insuficiência e falta de recolhimento de Cofins, decorrente
de supostas divergências encontradas pela fiscalização entre os valores declarados e os valores
escriturados pela contribuinte.
Em sua defesa, a recorrente sustenta que a diferença encontrada pela fiscalização
decorre de valores retidos pelos órgãos públicos, nos termos do artigo 64 da Lei no 9.430/96, a
título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos trimestres de 1999 a 2003.
Apreciando a controvérsia, a 3a Turma da DRJ Fortaleza, resolveu converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para adoção das seguintes providências:
1.
Intimar o sujeito passivo a apresentar planilha onde conste a origem dos valores
compensados a titulo de retenção por órgãos públicos, nos meses em que a contribuição
apurada pela autoridade fiscal seja superior aos montantes retidos;
2.
Verificar a pertinência dos números apresentados pelo contribuinte como sendo de
valores retidos por órgãos públicos;
3.
Elaborar demonstrativo, acaso remanesçam valores a tributar, concernente à
contribuição objeto da autuação;
4.
Ao final, elaborar relatório sucinto sobre o solicitado, acrescentando quaisquer
outras informações que sejam de interesse para o deslinde da questão.
Conforme consta do Relatório de Diligência Fiscal, naquela ocasião, a recorrente foi
intimada a apresentar planilhas que identificassem os órgãos públicos que efetuaram retenções da
Cofins, nos meses e valores identificados como diferença a tributar no auto de infração, conforme
Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos no 001.
Em cumprimento ao solicitado, a recorrente apresentou planilhas que identificavam
os órgãos públicos que efetuaram retenção da Cofins nos meses e valores identificados no auto de
infração como diferença a tributar, conforme documentos acostados ao processo às fls. 373/549,
bem como as cópias dos livros Razão onde foram contabilizados referidos valores, conforme
documentos de fls. 550/583.
Com base em tal documentação, a autoridade diligente apurou a existência de
valores que deveriam ser exonerados em razão das retenções verificadas, mas consignou valores
remanescentes a serem cobrados.
Diante disto, a 3a Turma da DRJ Fortaleza julgou procedente em parte o lançamento
combatido, exonerando os valores objeto do auto de infração, com exceção das quantias
consignadas como remanescentes.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que os valores ainda em cobrança
decorrem de saldos remanescentes de retenções provenientes de outros meses não considerados
pela autoridade fiscal, colacionando aos autos planilha em que faz o cotejo dos valores retidos e
os meses de utilização.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
12
Considerando que as alegações da recorrente são de natureza meramente fático-
probatória, a C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção resolveu converter o julgamento
em diligência, determinando que a Unidade de Origem “[v]erifique a alegação da Recorrente de
que teria havido equívoco por parte da autoridade fiscal em relação às retenções imputadas aos
débitos remanescentes, ao desacertadamente desconsiderá-las por não observar que decorrem de
saldos remanescentes de retenções provenientes de meses distintos dos respectivos débitos”.
Por sua vez, a autoridade diligente se manifestou no sentido que “[à] vista do
analisado no Recurso Voluntário de fls. 605/624 bem como nos documentos que integram o
aludido Recurso, pôde-se constatar que a Recorrente não apresentou documentação hábil e
comprobatória que respaldasse as alegadas deduções da COFINS, supostamente efetuadas por
retenções de fontes pagadoras não reveladas, nos anos-calendário de 2000 a 2003, não tendo
sido, portanto, comprovada pela Recorrente a inveracidade por ela apontada das diferenças
apuradas da COFINS”.
Considerando que a documentação comprobatória constantes dos autos foi
solicitada e utilizada pela primeira diligência fiscal, respaldando não só as conclusões da
autoridade diligente, como também o julgamento da DRJ no sentido de exonerar parte do crédito
tributário lançado, a recorrente contestou a conclusão adotada pela autoridade diligente,
apontando que a documentação já havida sido reconhecida como suficiente pelas autoridades
fiscais, sendo que o equívoco cometido pela fiscalização estaria apenas em não comparar o valor
tido como remanescente com as retenções de PIS/COFINS determinadas pelo art. 64 da Lei n°
9.430/96, ocorridas a maior em determinados meses, e compensadas em meses posteriores.
Para refutar as conclusões adotadas pela segunda autoridade diligente, a recorrente
ainda destacou o seguinte:
Ainda no Recurso Voluntário, o Contribuinte anexou o Livro Razão - Conta Auxiliar e sua do
Apuração do PIS/COFINS 2000, 2001, 2002 e 2003, a partir dos quais é possível aferir que
os valores remanescentes, são exatamente os valores retidos pelos órgãos públicos e
entidades federais, nos termos da Lei n° 9.430/96.
Ou seja, o Contribuinte fez questão de esmiuçar a forma de controles dos valores de
retenções e seus respectivos aproveitamentos, não havendo dúvidas quanto à total
improcedência do presente Auto de Infração levado a frente pela DRJ-Fortaleza,
principalmente quando se compara os dois demonstrativos, ou seja, o elaborado pela
Recorrente, conforme sua contabilidade e suas DCTF's, e o elaborado pela Receita Federal,
com base nos dados fornecidos pela Recorrente, mas ainda desatento às retenções
determinadas pelo art. 64 da Lei n° 9.430/96, as quais por terem sido efetuadas pelos
órgãos em meses específicos, foram só posteriormente aproveitadas nos meses das
supostas divergências com valores remanescentes apontados no Acórdão.
(...)
Não é possível concordar com a superficial análise do nobre auditor, pois os documentos
anexados no Recurso Voluntário, quais sejam, Planilha de identificação dos órgãos
públicos, Livro Razão - Conta Auxiliar e da Planilha de Apuração do PIS/COFINS 2000, 2001,
2002 e 2003, tratam exatamente dos documentos outrora solicitados pelos analistas da
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
13
Receita Federal na primeira diligência fiscal e que indiscutivelmente contribuíram para a
conclusão do auditor, transcrita no julgamento da DRJ às fls. 595.
(...)
Ilustre Julgador, especificamente os documentos de fls. 637-656 que o auditor denomina
"Conta Auxiliar", trata exatamente da conta analítica que demonstra a retenção dos
órgãos públicos.
Reforce-se que, as informações contábeis apresentadas ao logo do presente processo e
reiteradas em sede de Recurso Voluntário, foram e são suficientes para comprovar as
retenções de COFINS.
Isso, sem se mencionar na imposição legal do art. 64 da Lei n° 9.430/96 a que os órgãos
públicos estão adstritos (Princípio da Legalidade).
Com toda a vênia, não há espaço para dúvidas acerca do que vem sendo demonstrado nos
autos.
É o órgão público o responsável pela retenção e, assim o fez. O contribuinte não interferiria
em absolutamente nada no procedimento e nem poderia, pela força impositiva da norma.
Ou seja, nenhuma disposição contratual poderia ser contrária a lei que determina a
retenção pelo órgão público nas faturas que devam ser pagas ao particular.
Cabe ao contribuinte, no mínimo, o controle dessas retenções, o que está efetivamente
comprovado que a Requerente fazia, transcrevendo em seu livro razão as retenções
realizadas.
A verba em si ou mesmo as comprovações de recolhimento que deveriam ser fornecidas
pelos órgãos públicos, na maioria das vezes sequer é entregue ao particular, conforme
exposto no Recurso Voluntário.
Ademais, conforme exposto na peça recursal, não é razoável forçar o contribuinte a trazer
aos autos centenas de milhares de faturas para comprovar que o órgão público
efetivamente fez a retenção.
As informações contábeis do contribuinte, outrora solicitadas e utilizadas pela primeira
diligência fiscal, respaldam as retenções informadas pela Requerente, como ocorreu no
julgamento de 1a instância.
Com base em tais alegações, a C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção, sob
minha relatoria, manifestou o entendimento de que “[...] a força probatória dos documentos
colacionados aos autos para comprovar o direito alegado pela recorrente não foi objeto de
contestação pela autoridade diligente em primeira instância (até porque foi a própria autoridade
diligente que requisitou os documentos que entendia pertinente), nem pela D. 3a Turma da DRJ
Fortaleza que proferiu o v. acórdão recorrido e nem mesmo por esta C. Turma ao proferir a
Resolução no 3401-002.383, de modo que, com a devida vênia, caberia à autoridade diligente
apenas confirmar, com base na documentação existente, se as retenções realizadas a maior em
determinados meses, e compensadas em meses posteriores, seriam equivalentes ao valor
remanescente no auto de infração combatido”.
Ressaltou-se que os documentos tidos como imprescindíveis pela autoridade diligente para
comprovar as retenções (faturas, comprovantes/demonstrativos de retenção das fontes pagadoras ou
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
14
outro documento equivalente) jamais foram negados pela recorrente que, desde a impugnação, destacou
que “[a] prova cabal destas retenções, considerando que os órgãos públicos não remetem os comprovantes
de recolhimento, somente é possível pela juntada das centenas de milhares de Faturas de Energia Elétrica
dos Órgãos Públicos de 1999 a 2003”.
Ademais, naquela oportunidade, a recorrente reiterou que, por se tratar de
montante elevado de Faturas de Energia Elétrica, deixou de anexar aos autos, mas ressaltou que
“caso considere-se indispensável os referidos documentos, estes permanecem à disposição da
fiscalização para que esta diligencie na contabilidade da Impugnante e averigue o absoluto
equívoco na autuação”.
Diante disto, o processo foi baixado novamente em diligência para que a unidade
de origem: (1) se entendesse imprescindível a juntada das Faturas de Energia Elétrica dos Órgãos
Públicos de 1999 a 2003 para comprovação das retenções, intimasse a recorrente para, em prazo
razoável, colacionar aos autos as faturas relativas aos períodos remanescentes, a fim de auxiliar na
comprovação das retenções alegadas; e (2) verificasse, com base na documentação existente nos
autos, a alegação da recorrente de que teria havido equívoco por parte da autoridade fiscal em
relação às retenções imputadas aos débitos remanescentes, ao desacertadamente desconsiderá-
las por não observar que decorrem de saldos remanescentes de retenções provenientes de meses
distintos dos respectivos débitos.
Considerando que, após manifestar dificuldade na coleta de tais informações, por
se tratar de documentos que remontam há mais de 20 anos, a recorrente se limitou a anexar o
documento CONTA RAZÃO CONSUMO PRÓPRIO, a autoridade diligente, desconsiderando o
entendimento manifestado por este Órgão Julgador, concluiu que “[...] por não haver sido
acostados aos presentes autos os documentos que testificassem as alegadas retenções da
Recorrente, supostamente efetuadas por órgãos públicos e demais entidades federais, incluindo-se
aí documentos como faturas, comprovantes de retenção das fontes pagadoras ou outro
documento equivalente, é de se concluir pela manutenção do débito remanescente da COFINS, na
forma decidida pela DRJ/FOR”.
Ora, com a devida vênia, não se discute que a documentação contábil apresentada
pela recorrente, por si só, não é capaz de comprovar a efetiva ocorrência das retenções. É inegável
que a escrituração contábil carece da documentação que lhe dá suporte para comprovar
inequivocamente os fatos alegados.
Ocorre que a documentação apresentada foi exatamente aquela (e somente
aquela) utilizada pelas autoridades diligentes em 1a instância para confirmar parcialmente as
retenções alegadas. Ou seja, ainda que aqueles documentos não fossem capazes, por si só, de
comprovar os fatos alegados, a partir daqueles documentos, a autoridade diligente conseguiu
confirmar a efetiva ocorrência das retenções. E isto ocorre, justamente, por se tratar de retenções
efetuadas por Órgãos Públicos, as quais, salvo melhor juízo, podem ser confirmadas pela própria
Receita Federal.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
15
E conforme alegado pela recorrente, não haveria uma controvérsia probatória, mas
apenas um equívoco cometido pela fiscalização ao não comparar o valor tido como
remanescente com as retenções de PIS/COFINS determinadas pelo art. 64 da Lei n° 9.430/96,
ocorridas a maior em determinados meses, e compensadas em meses posteriores.
Por bem sintetizar a presente controvérsia, transcrevo os seguintes excertos da
petição apresentada pela recorrente após o retorno da diligência fiscal:
Primeiramente, cumpre relembrar que, em 16/08/2007 a Coelce interpôs Recurso
Voluntário em face do acórdão DRJ/FOR 08-10.899 com o objetivo de demonstrar
o equívoco/erro de fato das conclusões expostas na primeira diligência fiscal (fls.
583/584) realizada antes do julgamento da DRJ.
Conforme exposto no referido recurso, a primeira diligência não conseguiu
identificar a totalidade das retenções de COFINS efetuadas por órgãos públicos,
apesar da efetiva demonstração pela Coelce.
Diante disso, em 26/02/2007 foi apresentada a seguinte documentação:

Sendo assim, foram apresentados os “Demonstrativos dos Valores Retidos da
Arrecadação Relativo a Lei no 9430/96 – Art. 64” com a lista de pagamentos
efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal.
Ademais, foram apresentadas (i) as cópias dos livros contábeis (fls. 549/576) e (ii)
as Contas do Razão (fls. 577/582).
Não obstante todos esses documentos, em sede de Recurso Voluntário a Coelce
também afirmou que:
Para melhor elucidação dessas afirmações, basta observar no Demonstrativo de
Apuração de Débitos Remanescentes da Receita Federal, elaborado pelo Julgador de 1a
Instância, constatando que os valores remanescentes nele contidos foram obtidos
através dos Demonstrativos PIS-COFINS elaborados pela COELCE, o qual por
oportunamente comparado com as retenções de PIS/COFINS determinadas pelo art. 64
da Lei no 9.430/96, ocorridas a maior em determinados meses, e compensadas em
meses posteriores, acabam por encerrar o equívoco cometido pela Autuação e mantido
parcialmente pela 3a Turma de Julgamento da DRJ-Fortaleza. Senão vejamos:
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
16

Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
17

Ainda no Recurso Voluntário, a Coelce anexou o Livro Razão – Conta Auxiliar e sua
Apuração do PIS/COFINS 2000, 2001, 2002 e 2003, a partir dos quais é possível
aferir que os valores remanescentes são exatamente os valores retidos pelos
órgãos públicos e entidades federais, nos termos da Lei no 9.430/96.
Ou seja, a Coelce esmiuçou a forma de controle dos valores de retenções e seus
respectivos aproveitamentos, não havendo dúvidas quanto à total improcedência
do Auto de Infração em discussão, principalmente quando se compara os dois
demonstrativos, ou seja, o elaborado pela própria Coelce, conforme sua
contabilidade e suas DCTFs, e o elaborado pela RFB, com base nos dados
fornecidos pela Coelce, mas desatento às retenções determinadas pelo artigo 64,
da Lei no 9.430/96, as quais, por terem sido efetuadas pelos órgãos em meses
específicos, foram só posteriormente aproveitadas nos meses das supostas
divergências com valores remanescentes apontados no acórdão.
Resta evidente que, quando da realização da diligência fiscal, o i. Auditor não
envidou esforços para aferir as retenções que foram efetuadas pelos órgãos
públicos, caracterizando “erro de fato” sanável, conforme artigos 145 e 149,
ambos do CTN.
[...]
Especificamente com relação aos documentos de fls. 637/656, que o i. Auditor
denomina “Conta Auxiliar”, trata-se exatamente da conta analítica que demonstra
a retenção dos órgãos públicos.
Diante disso, conclui-se que as informações contábeis apresentadas ao logo do
presente processo e reiteradas em sede de Recurso Voluntário foram e são
suficientes para comprovar as retenções de COFINS.
Isso sem mencionar a imposição legal do artigo 64, da Lei no 9.430/96 a que os
órgãos públicos estão adstritos, pois é o órgão público o responsável pela retenção
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
18
e assim o fez. O contribuinte não interferiria em absolutamente nada no
procedimento e nem poderia, pela força impositiva da norma. Ou seja, nenhuma
disposição contratual poderia ser contrária à lei que determina a retenção pelo
órgão público nas faturas que devem ser pagas ao particular.
Cabe ao contribuinte, no mínimo, o controle dessas retenções, o que está
efetivamente comprovado que a Coelce fazia, transcrevendo em seu livro razão
as retenções realizadas.
A verba em si ou mesmo as comprovações de recolhimento que deveriam ser
fornecidas pelos órgãos públicos, na maioria das vezes sequer é entregue ao
particular.
[...]
Logo, conforme exaustivamente exposto na peça recursal, e diante do que o
próprio Carf entende, conforme grifado acima, não é razoável forçar o
contribuinte a trazer aos autos centenas de milhares de faturas para comprovar
que o órgão público efetivamente fez a retenção.
Isso porque as informações contábeis do contribuinte, outrora solicitadas e
utilizadas pela primeira diligência fiscal, respaldam as retenções informadas pela
Coelce, como ocorreu no julgamento de 1a instância.
Por estas razões, a Coelce deixou de apresentar as “Faturas de Energia Elétrica dos
Órgãos Públicos, de 1999 a 2003” quando intimada, em agosto do presente ano,
do Termo de Intimação Fiscal (doc. 03), explicitando a desnecessidade de
apresentação e pugnando para que os documentos já apresentados fossem
analisados como o foram na primeira diligência fiscal (fls. 583/584), o que
certamente comprovaria as demais retenções inicialmente não vislumbradas pelo
i. Auditor em primeira instância, anulando o débito dos períodos remanescentes.
Neste cenário, considerando que (i) com base na documentação constante dos
autos, a autoridade diligente de 1a instância conseguiu comprovar a efetiva ocorrência das
retenções indicadas pela recorrente, (ii) segundo a recorrente, não haveria uma controvérsia
probatória, mas apenas um equívoco cometido pela fiscalização ao não comparar o valor tido
como remanescente com as retenções de PIS/COFINS determinadas pelo art. 64 da Lei n°
9.430/96, ocorridas a maior em determinados meses, e compensadas em meses posteriores, (iii)
exigir a juntada de centenas de milhares de Faturas de Energia Elétrica dos Órgãos Públicos de
1999 a 2003, realmente, se mostra desarrazoado, e não foi solicitado previamente pela
fiscalização para comprovar os mesmo fatos em discussão, e (iv) a fiscalização deve manter uma
coerência e lealdade processual, mantendo critérios harmônicos de apreciação das provas
apresentadas pelo contribuinte, julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto no
70.235/72, converter o presente processo novamente em diligência, para que a unidade de
origem (DRF):
1) Mantendo coerência com os critérios utilizados em sede de diligência fiscal na
1a instância, verifique, com base na documentação existente nos autos (e
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.506 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010772/2004-18
19
eventual documentação disponível à Receita Federal), a alegação da
Recorrente de que teria havido equívoco por parte da autoridade fiscal em
relação às retenções imputadas aos débitos remanescentes, ao
desacertadamente desconsiderá-las por não observar que decorrem de saldos
remanescentes de retenções provenientes de meses distintos dos respectivos
débitos;
2) caso entenda não ser possível verificar os equívocos indicados pela
recorrente, justifique fundamentadamente a razão pela qual tais informações
não estão disponíveis à fiscalização (mesmo sem a apresentação das faturas
de energia elétrica), cotejando a justificativa com a análise realizada em 1a
instância;
3) elabore relatório circunstanciado que contenha a totalidade das vinculações
entre os débitos remanescentes e as supostas retenções alegadas,
informando, de forma conclusiva, se existe débito a ser cobrado em relação
aos meses em questão;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 975
DF CARF MF
Original